Tribunal: TJDFT
Processo: 0004834-49.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. RECUSA DA FILHA. NÃO REALIZAÇÃO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. INEXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. É direito personalíssimo do pai registral saber a verdade real sobre a existência de vínculo biológico com a filha, ré em ação negatória de paternidade, o que depende da prova por exame de DNA.

2. Mantém-se a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, se a filha se recusa a fornecer material genético para realização do exame de DNA, não havendo no ordenamento jurídico nacional autorização para coagi-la a tanto.

3. Apesar de ser possível a relativização da coisa julgada em ações de filiação (Tema 932, do STF), no caso concreto isso não foi possível para análise de prova testemunhal, diante da necessidade do exame de DNA.

4. Negou-se provimento ao apelo.